Tribunal: TJDFT
Processo: 0741121-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, suscitadas pela parte agravada em sede de contrarrazões de ID 65699782. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora